Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-30.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004134-30.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 441.988.841-53 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato. Tema 1.061 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro e indenização por danos morais, entendendo pela regularidade da relação jurídica apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, cuja autenticidade foi questionada pela autora, ora apelante, sob a alegação de ausência de certificação digital pelo ICP-Brasil e de que a assinatura constante no documento não lhe pertence.

III. Razões de decidir
3. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta da apelante.
4. A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida o contrato, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que haja outros meios de prova da autenticidade.
5. O Tema 1.061 do STJ permite a comprovação da autenticidade da assinatura por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em tela.
6. Não foi demonstrada pela apelante qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento que pudesse justificar a nulidade do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A regularidade do contrato digital pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil, desde que haja provas suficientes da relação jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; MP nº 2.200-2/2001; CC, art. 171, II; Tema 1.061 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2115395, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA APARECIDA BEZERRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara Cível de Várzea Grande
, que, nos autos da ação "
ação declaratória de inexistência contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais
" (Proc. nº 1004134-30.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra PARANÁ BANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos e
condenou
a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).

(cf. Id. 250003687).

A autora, ora apelante, sustenta que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide e que a assinatura constante no contrato apresentado pelo apelado não lhe pertence, sendo esta digital e desprovida de certificação pelo ICP-Brasil.

Pede, pois, o provimento do recurso para
que sejam

julgados procedentes os pedidos da inicial, em razão da não comprovação da existência do Contrato financeiro, visto que, nos termos do Tema nº 1.061 do STJ, cabia ao banco recorrido a comprovação da autenticidade da assinatura digital constante no contrato apresentado
.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº250003694), o apelado requer o não
provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Bezerra contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais. A autora, ora apelante, sustenta que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide e que a assinatura constante no contrato apresentado pelo apelado não lhe pertence, sendo esta digital e desprovida de certificação pelo ICP-Brasil.

Eis o dispositivo da sentença:

As argumentações da parte autora, de que não realizou o empréstimo consignado com a ré, não merecem ser acolhidas.

Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a existência de contratação de empréstimo consignado com desconto em beneficio previdenciário decorrente do contrato assinado de empréstimo pessoal da autora junto a Ré, observando-se que não se mostra viável a ampliação objetiva da lide pretendida pela autora visando o reconhecimento de vicio atinente a erro ou irregularidades contratuais que não podem ser extraídas da inicial que partiu da premissa de inexistência de contratação com desconto em beneficio previdenciário, ou seja o imbróglio processual gira ao fato da autora não reconhecer a contratação da qual decorreria descontos em seu beneficio.

Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes, conforme id. 148106276 e 148106278.

(...)

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em beneficio previdenciário quanto esta autorização se mostra incontroversa nos autos.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

(...)

Assim,
julgo improcedentes
os pedidos desta
ação declaratória de inexistência contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais
. (cf. Id. 250003687).

O fundamento central do recurso envolve a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, o qual a autora alega não ter celebrado. O apelado, por sua vez, sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular e transparente, que a autora estava ciente das condições pactuadas e que, inclusive, o contrato foi refinanciado pela autora.

O contrato apresentado pela instituição financeira, embora assinado digitalmente, contém elementos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida, por si só, o contrato, conforme o disposto na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, desde que existam outros elementos que demonstrem a autenticidade do negócio jurídico.

Além disso, o contrato é acompanhado de outros documentos, como cópias de documentos pessoais da apelante e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária. Tais elementos reforçam a regularidade da contratação e afastam a alegação genérica de fraude.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a ocorrência de fraude ou erro substancial que invalide o contrato. A negativa genérica da apelante não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela instituição financeira.

Portanto, mesmo que pairasse dúvida sobre a forma de contração questionada, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

E, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e não
de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível o autor fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, a ela cabia
exibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado a fraude na contratação.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o réu apresentou provas suficientes para demonstrar a existência e validade da relação contratual. O conjunto probatório, que inclui o contrato, documentos pessoais e o comprovante de depósito bancário, não foi contestado de forma concreta pela apelante, que não trouxe aos autos extrato bancário ou qualquer outro elemento capaz de desconstituir as provas apresentadas.

A negativa genérica da autora e a ausência de alegações consistentes sobre fraude, extravio ou roubo de seus documentos pessoais reforçam a presunção de veracidade do contrato apresentado.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Por fim consoante o Tema 1.061 do STJ, a comprovação da autenticidade da assinatura pode ser por pericia grafotécnica ou por outros meios de prova. No presente caso, o conjunto probatório apresentado foi considerado suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo o contrato, os documentos pessoais da

apelante o depósito direto do valor em sua conta bancária. Com base nesses elementos, entendeu-se que a relação contratual foi comprovada de forma satisfatória.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes. 3.
O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp: 2115395 MT 2023/0454407-7, relator Ministro João Otávio de Noronha, data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: DJe 24/04/2024) destaquei.

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – SOLICITAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSÁRIA – ASSINATURA SIMILAR AO DO DOCUMENTO PESSOAL - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.
1- “
O
Tema

1.061
do
STJ
não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova
.” (N.U 1016100-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)
2- “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (TJMT 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020). (N.U 1000447-94.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/202.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025